Tribunal: TJES
Processo: 5000339-65.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000339-65.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISNA PEREIRA DA ROCHA e outros
RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

AUTOS N.º 5000339-65.2021.8.08.0024

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ISNÁ PEREIRA DA ROCHA

RECORRENTE: DELI GONÇALVES DA ROCHA

RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Irresignada, a parte Autora interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

É o breve relatório.

VOTO

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE em janeiro de 2020, sua residência foi atingida por fortes chuvas e vendavais, ocasionando o destelhamento da casa, bem como danos internos; QUE o mau tempo dos meses de dezembro de 2019 e início de 2020 foi notícia nos veículos de imprensa; QUE à época dos fatos, os Autores mantinham Seguro Bilhete Residencial, firmado com a parte Ré; QUE não possuem eventual apólice de seguros, o que não lhes retira o direito de pleitear os prejuízos ocorridos, vez que, em visita ao site da Requerida, é possível verificar o seguro em comento, com detalhes de sua cobertura; QUE a Requerida informou que pagaria o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), enquanto o prejuízo foi de R$ 8.437,10 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dez centavos).

A r. Sentença proferida na origem julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE após os danos causados pelas chuvas e ventos, os Recorrentes apresentaram os recibos e orçamento referentes aos reparos na residência, o que totalizou R$ 8.437,10 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dez centavos); QUE após acionarem a Requerida, foi informado de que seria paga a quantia de R$ 2.142,80 (dois mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta centavos), insuficiente para o pagamento dos danos no imóvel; QUE a reforma se deu posterior ao vendaval e o pagamento efetuado pela Requerida, não podendo falar sobre melhorias, vez que deve ser anterior ao dano; QUE o valor pago foi referente a reforma do telhado, sendo que existem outros danos decorrentes da chuva no interior do imóvel; QUE não foi pago o valor de mão de obra.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando integralmente suas razões de decidir
, registrando que este julgamento guarda conformidade com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida».

Isso porque, conforme informa a Requerida em contestação, após ser avisada do sinistro em janeiro de 2020, realizou vistoria na residência dos Autores, ocasião em que constatou que o telhado se encontrava em fase de reparos (Relatório Final de Regulação Simplificada – ID 1376358, pág. 1-2).

Assim, a parte Autora requereu a construção de um telhado embutido na cobertura, optando por modificação que resulta em melhoria do imóvel.

De acordo com as condições contratuais, tais despesas não geram responsabilidade da parte Requerida.

O prejuízo foi apurado e a indenização final foi fixada em R$ 2.142,80 (dois mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta centavos), inclusive constante na “Planilha de Apuração dos Prejuízo” (ID 1376358, pág. 3), momento em que os Autores foram comunicados de que a melhoria realizada era risco excluído de cobertura.

Os recibos juntados na inicial não são, comprovadamente, decorrentes do transtorno sofrido pelas fortes chuvas – vez que a vistoria foi devidamente realizada e nada além do relatório foi constatado.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16)
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.
mo
Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.
mo
Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.